Tribunal: TJDFT
Processo: 0001992-07.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. HERANÇA JACENTE. CRÉDITOS CONSTITUÍDOS CONTRA O ESPÓLIO. TRANSFERÊNCIA DE BENS AO ENTE PÚBLICO. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS HABILITADOS. PRIORIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais o apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 1.3. Verifica-se que o apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. Em relação ao interesse processual, verifica-se que o recorrente, na qualidade de terceiro interessado (art. 996 do CPC), detém legítima pretensão de assegurar a satisfação do crédito perseguido.
3. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da vacância da herança e a subsequente transferência do acervo hereditário ao Distrito Federal antes da satisfação dos créditos regularmente constituídos contra o espólio, notadamente quando há penhora anotada nos autos.
4. A aplicação do princípio da sisina impede que o patrimônio deixado fique sem titular, enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores do de cujus. 4.1. Na ausência de herdeiros identificados, as regras previstas nos artigos 1819 e seguintes do Código Civil determinam a arrecadação judicial dos bens, que ficam sob a guarda de um curador até a entrega aos sucessores ou a declaração de vacância. 4.2. A herança, nesse caso, não é automaticamente transferida ao Estado, sendo indispensável a declaração formal de vacância, nos termos da regra estabelecida no art. 1822 do Código Civil.
5. No caso em deslinde, embora tenha sido constatada a ausência de herdeiros do falecido, o apelante apresentou habilitação de crédito (art. 741 do CPC), cujo valor foi objeto de penhora nos autos e parcialmente satisfeito. 5.1. A transferência da titularidade dos bens ao ente público somente pode ocorrer após o adimplemento integral dos créditos habilitados, notadamente o crédito do recorrente.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.